Tribunal: CARF
Processo: 13971.723163/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723163/2018-66
ACÓRDÃO
2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio

Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo das questões relativas à
inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, dar-lhes provimento parcial, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de dois Autos de Infração, referentes à Contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre valores pagos ou creditados a empregados e contribuintes individuais,
não oferecidos à tributação e Contribuição para o GILRAT incidente sobre valores pagos ou
creditados a empregados, não oferecidos à tributação.
Foi imputada responsabilidade tributária à empresa Durapinus Indústria de
Madeiras Eireli, CNPJ no 07.573.099/0001-60, e a Aloísio Gesser, CPF no 180.542.699-00.
O contribuinte Duracon impugnou a autuação em 06/09/2018 (fls. 3.260/3.273).
Alegou o seguinte, em síntese, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
- Os valores supostamente devidos devem ser recalculados para excluir da base
de cálculo “as verbas destinadas a indenizar o empregado por razões alheias à
prestação de serviços”;
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
3
- Não ocorreu sonegação fiscal porque “o contribuinte sempre apresentou as
declarações, de sorte que apurou os impostos devidos na forma determinada pela
legislação do Simples Nacional”;
- Não houve nem foi demonstrada nos autos a existência de conluio;
- A aplicação da multa agravada de 150% tem efeito confiscatório e, portanto,
fere a Constituição Federal.
O responsável tributário Durapinus também impugnou a autuação em 06/09/2018
(fls. 3.276/3.289), mas apresentou os mesmos argumentos apresentados pela Duracon.
O responsável tributário Aloísio Gesser também impugnou a autuação em
06/09/2018 (fls. 3.290/3.304). Apresentou os seguintes argumentos em adição às alegações
acima, em síntese, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
- “[...] o Fiscal não provou qual seria o excesso de poder ou infração de lei
praticado pelo impugnante”;
- “O descumprimento da obrigação tributária não configura ‘infração de lei’
prevista no art. 135 do CTN, capaz de atribuir a responsabilidade ao sócio da
empresa já que a referida ‘infração de lei’ não se refere a infração de norma
tributária, mas sim de norma civil e comercial”.
Os impugnantes pleitearam a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS,
IRPJ e CSLL, a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições, o reconhecimento da inexistência de sonegação e conluio, a
exclusão ou a redução da multa de ofício para 2% e a exclusão da
responsabilidade tributária.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e
mantidos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA DUPLICADA.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
4
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada a autuada (e solidários) do resultado do julgamento das impugnações,
foram apresentados os recursos voluntários de fls. 3339/3351 (Aloísio Gesser), fls. 3352/3363
(Durapinos), e fls. 3364/3375 (Duracon) com argumentos similares aos apresentados na
impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Trata-se de Autos de Infração, referentes à Contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre valores pagos ou creditados a empregados e contribuintes individuais, não
oferecidos à tributação e Contribuição para o GILRAT incidente sobre valores pagos ou creditados
a empregados, não oferecidos à tributação
Do Mérito
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em suas peças recursais basicamente
os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Exclusão do ICMS da base de cálculo
Os impugnantes incluíram no seu pedido a exclusão do ICMS da base de cálculo
dos créditos tributários lançados em relação a PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
5
Ocorre que os créditos lançados mediante os Autos de Infração deste processo
administrativo fiscal não se referem a PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Os créditos
lançados são incidentes sobre a folha de pagamento, e não sobre a receita bruta
ou o faturamento, de modo que não é sequer cabível a discussão sobre a inclusão
de ICMS na sua base de cálculo.
Assim sendo, rejeito o pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do
lançamento.
Rubricas com natureza indenizatória
Os impugnantes argumentaram genericamente que a base de cálculo deve ser
recalculada porque contém parcelas indenizatórias da remuneração.
No entanto, deixaram de demonstrar tal fato, restringindo-se a transcrever uma
decisão judicial referente a contribuinte diverso.
É inócua a mera alegação desprovida de provas de que rubricas de natureza
indenizatória integram a base de cálculo do lançamento. Mesmo que a discussão
jurídica teórica implicasse a concordância de que, em tese, alguma das rubricas
citadas não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal
conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa. Isso porque não há
nos autos a demonstração do liame entre as rubricas genericamente citadas na
decisão judicial transcrita pelos impugnantes e as bases de cálculo mensais
discriminadas pela Autoridade Tributária
Como as bases de cálculo adotadas no lançamento de ofício foram extraídas das
declarações tributárias (GFIP) apresentadas pelo próprio contribuinte Duracon,
então a este compete demonstrar erro de fato porventura cometido no
preenchimento da sua declaração. Porém, os fatos alegados pelos impugnantes
não foram provados, nem sequer discriminados.
Assim sendo, entendo ser descabido o argumento de que constam rubricas de
natureza indenizatória na base de cálculo da exigência fiscal e rejeito o pedido de
recálculo.
7 Dolo, sonegação, conluio e simulação
Os impugnantes negaram a ocorrência de sonegação e conluio e pleitearam o
expurgo da multa de ofício qualificada.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional e lançados os créditos
tributários correspondentes, resta analisar o modus operandi praticado para
avaliar a ocorrência dos atributos apontados pela Autoridade Tributária, aos quais
a lei prescreve a aplicação da multa de ofício qualificada: sonegação e conluio.
Na representação fiscal para exclusão do Simples Nacional, foram
detalhadamente demonstrados os fatos que levaram à conclusão de que a
Duracon e a Durapinus formam um grupo econômico de fato e atuaram em
conjunto para a realização das suas atividades econômicas.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
6
O procedimento fiscal na Duracon foi realizado concomitantemente com um
procedimento fiscal na Durapinus. Foram também realizadas diligências fiscais na
empresa Ascurra Esquadrias Ltda. e em cartórios dos municípios onde as
empresas possuem estabelecimentos.
A Autoridade Fiscal relatou que os objetos sociais das duas empresas são,
respectivamente, “fabricação de artefatos de cimento, serraria, beneficiamento
de madeira, fabricação de portas, chapas e esquadrias de madeira” e “fabricação
e comercialização de artefatos de madeira, serraria e beneficiamento de madeira
e fabricação de chapas de madeira”.
As composições societárias das duas empresas são formadas por parentes (pais e
filhos), conforme discriminado abaixo:
Duracon:
Figura I – Composição societária da Duracon
(...)
A Autoridade Fiscal assim relacionou o faturamento e a mão de obra entre as duas
empresas:
(...)
36. Mantendo um quadro de funcionários muito menor, a Durapinus
faturou em média nove vezes o valor auferido pela Duracon no período em
análise. Tais informações foram obtidas do exame da ECF10 dos anos 2014
a 2016 da Durapinus e balancetes constantes dos Diários de 2015 e 2016 da
Duracon e ainda das contas do Razão do ano de 2014 da mesma,
apresentados em relatórios em atendimento ao TIPF e Termo de Intimação
Fiscal no 1.
Os dados estão resumidamente expostos no quadro abaixo:
(...)
A Duracon e a Durapinus possuem estabelecimentos sedes e filiais situados lado a
lado em terrenos vizinhos, com passagens entre eles para trânsito dos
empregados, de modo que os empregados registrados numa e noutra empresa
“trabalham juntos, um ajudando o outro a atingir o objetivo do grupo
econômico”.
O grupo empresarial possui um refeitório único para os empregados e um
escritório único, responsável pela administração das atividades das duas
empresas.
As duas empresas possuem site único na internet, utilizando a marca Duracon. No
site, consta como telefone de contato o telefone da Durapinus.
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
7
Optante pelo Simples Nacional desde julho de 2007, a Duracon foi excluída em
2015 do regime simplificado com efeitos a partir de 01/01/2010, sendo impedida
de regressar ao regime até 31/12/2013.
Durante os procedimentos fiscais realizados em 2015 e 2018, as Autoridades
Tributárias tomaram depoimentos de sócios e empregados das empresas
Duracon, Durapinus e Ascurra, prestados nas visitas às instalações das mesmas.
Desses depoimentos e da análise dos documentos e declarações tributárias das
empresas, constatou-se que a Duracon e a Durapinus mantiveram até outubro de
2017 o modus operandi que implicou a exclusão da Duracon do Simples Nacional
de 2010 a 2013. A partir de novembro de 2017, todos os empregados foram
transferidos para a empresa Ascurra Esquadrias Ltda:
28. Em exame às GFIP das empresas em questão, verificou-se que em
novembro de 2017 as mesmas transferiram todos os empregados das
unidades de Presidente Getúlio e Ascurra para a empresa Ascurra
Esquadrias Ltda., CNPJ 05.637.985/0001-84, conforme dados apurados em
GFIP das empresas citadas.
Os poucos empregados não transferidos foram demitidos.
29. Em 02 de fevereiro de 2018 foram realizadas diligências às instalações
da Duracon e Durapinus em Presidente Getúlio, onde foram entrevistados
Thadeu Guesser e Fabiano Klehm. Os termos de entrevista foram anexados
ao presente processo.
30. No galpão, anteriormente ocupado pela Duracon, encontrava-se em
atividade a empresa Simolde Artefatos, nome fantasia de Fabiano Klehm,
CNPJ 25.390.305/0001-88. Conforme informações do próprio Fabiano, as
instalações teriam sido adquiridas junto à Duracon não tendo sido
aproveitados ex funcionários desta.
[...]
31. Thadeu, que diz ser sobrinho de Aloísio Gesser, declarou em síntese que
até outubro de 2017 era encarregado das operações de desdobramento de
madeira na Durapinus e concomitantemente das atividades relacionadas a
artefatos de cimento na Duracon em Presidente Getúlio. Que os
empregados, à época em número de sete, permanecem trabalhando na
Ascurra Esquadrias, inclusive ele.
E que apesar de constarem endereços distintos para Duracon e Durapinus,
havia apenas um pátio onde as operações eram supervisionadas por ele
(Thadeu).
Questionado sobre a empresa a que estava vinculado e quem seria(m) o(s)
proprietário(s) da mesma, informou que era empregado da Ascurra
Esquadrias cujos donos seriam Aloísio, Felipe e Amanda.
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
8
32. Em Ascurra, nas dependências da Duracon e Durapinus (atual Ascurra
Esquadrias), foram tomados depoimentos de Aloísio Guesser e Amanda
Guesser.
A oitiva foi realizada no escritório da empresa. Questionada, Amanda
Guesser forneceu, em síntese, as seguintes informações:
– Desde novembro de 2017 ocupava o cargo de gerente administrativa na
empresa Ascurra Esquadrias, de propriedade de Zino Tonet;
– Anteriormente ocupava o mesmo cargo na Duracon;
– Que a Durapinus fornecia matéria prima para a produção de portas e
esquadrias na Duracon;
– A administração de RH, faturamento e compras era centralizado naquele
escritório;
– Que os funcionários da Duracon e Durapinus foram transferidos para a
Ascurra Esquadrias no final do ano de 2017.
33. De forma sucinta, Aloísio Guesser respondeu da seguinte forma aos
questionamentos da fiscalização:
– Durapinus e Duracon atuavam em parceria. Após a auditoria anterior,
continuaram a operar no mesmo formato, com redução de faturamento e do
quadro de funcionários, até outubro de 2017 quando negociaram com Zino Tonet
uma parceria envolvendo a empresa Ascurra Esquadrias, a fim de viabilizar a
continuidade dos vínculos empregatícios e manter as operações;
– A situação da Durapinus e Duracon inviabilizava a tomada de empréstimos;
– Ressalva que Durapinus e Duracon eram distintas, com patrimônio e atividades
separados. Acrescentou que, após a fiscalização, a Durapinus contratou
funcionários para atender às atividades administrativas, separando a
administração da Duracon.
34. Na análise da relação de trabalhadores das empresas envolvidas, com base em
informações prestadas em GFIP do período em análise, constata-se que, mesmo
após o término da fiscalização anterior, não houve redução significativa no quadro
de empregados da Duracon, A Representada que contava com 96 vínculos, em
média, no ano de 2014, considerando os trabalhadores registrados na matriz e
filial, tendo reduzido para 93 e 92 nos anos de 2015 e 2016, respectivamente.
A Autoridade Tributária demonstrou que as atividades administrativas do grupo
continuaram concentradas na Duracon mesmo após o encerramento da
fiscalização anterior, contrariando a ressalva feita pelo sócio administrador Aloísio
Gesser no seu depoimento.
Em relação à empresa Ascurra Esquadrias, o Auditor-Fiscal demonstrou que a
mesma foi constituída em 2003 como empresa individual e, em agosto de 2015,
sofreu uma mudança completa no seu quadro societário, objeto social e cidade
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
9
sede, passando a ter por sócios um ex-empregado de empresa de propriedade de
Aloísio Gesser e um empregado da Duracon na função de motorista e a atuar no
mesmo endereço da filial da Duracon “no ramo do comércio e fabricação de
esquadrias e batentes de madeira” (o seu objeto social anterior era “comércio
varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática”). Constatou-se
que a Ascurra Esquadrias foi criada estritamente para viabilizar a obtenção de
crédito financeiro pelo grupo econômico:
49. Com base nas informações constantes da PGDAS e da base de dados do Sped
– notas fiscais eletrônicas, a Ascurra Esquadrias não teve faturamento mesmo
após as mudanças acima descritas. Portanto, manteve-se inativa apesar dos
vínculos empregatícios formalizados em novembro de 2017, 90% dos quais
oriundos dos quadros da Duracon e Durapinus.
[...]
53. De todo o exposto, conclui-se que as empresas Duracon e Durapinus
permaneceram desenvolvendo suas atividades em conjunto, sob a direção de
Aloísio Gesser (sócio da Representada), Felipe Gesser (sócio da Durapinus e
empregado da Duracon) e Amanda Gesser (sócia da Durapinus até 07/2015 e
empregada da Duracon). A empresa Ascurra Esquadrias nunca operou de fato e,
conforme informação prestada por Aloísio Gesser, foi utilizada para viabilizar
acesso a crédito em vista das dificuldades financeiras de Duracon e Durapinus.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, detectei que, em decorrência da
Representação Fiscal para Baixa de Inscrição no CNPJ firmada pela Autoridade
Tributária nos autos do processo administrativo no 13971.722952/2018-80, a
empresa Ascurra Esquadrias Ltda., CNPJ no 05.637.985/0001-84, teve a sua
inscrição no CNPJ baixada de ofício “por Inexistência de Fato, por não dispor de
patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu objeto” (Ato
Declaratório Executivo no 004718312, publicado em 20/12/2018, cientificado ao
contribuinte por via postal em 04/01/2019).
Os fatos descritos na representação fiscal de exclusão da Duracon do Simples
Nacional (fls. 3.169-3.197) e ratificados no relatório fiscal dos Autos de Infração e
as provas constantes dos autos demonstram que a Duracon e a Durapinus
atuaram deliberadamente em conjunto com um propósito mercadológico
comum, compartilhando a estrutura física, concentrando a receita na Durapinus,
que não é optante pelo Simples Nacional, e congregando a mão de obra na
Duracon, optante pelo Simples Nacional.
Em seu conjunto, as diversas irregularidades e as condutas ilegais ou suspeitas,
como verificado ao longo do presente voto, atestam a intenção de burlar as
regras do Simples Nacional, mediante a simulação da existência de múltiplas
pessoas jurídicas, com o fito de reduzir a carga tributária do grupo econômico.
A empresa já havia sido excluída do Simples Nacional em decorrência da conduta
ilícita praticada, mas, mesmo assim, conscientes de que não cumpriam os
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
10
requisitos para permanecer no regime simplificado, os administradores do grupo
econômico mantiveram o modus operandi, forjando uma situação fictícia para
usufruir benefícios fiscais indevidos.
Portanto, houve a prática dolosa de sonegação e conluio, conforme os conceitos
definidos pela legislação tributária, previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
[negritei]
Houve também a prática de simulação, conforme conceito definido no art. 167,
§1o, do Código Civil, aplicável ao Direito Tributário:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados
[negritei]
O CTN prescreve a seguinte norma geral antielisiva:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios;
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
11
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
[...]
[negritei]
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao
evidenciar os fatos efetivamente ocorridos, em primazia da verdade material,
demonstrar a existência de dolo, sonegação, conluio e simulação na conduta
praticada pelos autuados e constituir os créditos tributários decorrentes.
8 Alíquota da multa de ofício
Os impugnantes também alegaram a inconstitucionalidade da previsão legal para
a alíquota de 150%, argumentando que tal percentual tem caráter confiscatório.
Entretanto, a análise dos fatos demonstrou atuação volitiva, intencional dos
autuados, praticada mediante dolo, sonegação e conluio, com o objetivo de
reduzir a carga tributária do grupo econômico.
A essa situação, a legislação tributária exige a aplicação da alíquota de 150% para
a multa de ofício, conforme disciplinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
combinado com o inciso I e o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 e com os arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/1964, já transcritos acima:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
12
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
[...]
[negritei]
Portanto, a Autoridade Tributária agiu corretamente ao aplicar a qualificadora na
multa de ofício, seguindo a prescrição legal adequada aos fatos constatados.
Portanto, uma vez caracterizada o dolo, sonegação, conluio e simulação na conduta,
deve-se manter a qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44, I e § 1o, da Lei no
9.430/96.
Aplica-se, porém, ao caso a norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que
prevê multa de 100% — em virtude da retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em
favor do recorrente.
A subsunção do caso concreto ao dispositivo legal é evidente. O dispositivo legal
aplicado é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua interpretação.
Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do comando
contido na lei com o disposto na Constituição Federal é matéria que deve ser
provocada junto ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
(...)
Diante disso, afasto o questionamento da alíquota aplicada na multa de ofício e
deixo de examinar a questão da inconstitucionalidade suscitada, por extrapolar os
limites de competência deste órgão julgador.
9 Responsabilidade tributária
9.1 DURAPINUS A Durapinus Indústria de Madeiras Eireli, CNPJ no
07.573.099/0001-60, foi enquadrada como responsável tributário pela totalidade
do lançamento porque “atuava em conjunto com a Duracon, inclusive
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
13
desenvolvendo o mesmo objeto social e operando nas mesmas instalações”, com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Os fatos provados nos autos e já analisados no presente voto demonstram, em
seu conjunto, que a Duracon e a Durapinus atuavam em conjunto para alcançar os
seus objetivos sociais. A relação entre as duas empresas possuía as seguintes
características, em síntese:
- Independência apenas formal das pessoas jurídicas. Na prática, a administração
era exercida pelas mesmas pessoas naturais;
- Quadro societário composto por parentes ou ex-empregados do grupo;
- Atividade econômica idêntica, executada em conjunto pelos empregados de
ambas as empresas;
- Confusão patrimonial e financeira;
- Identidade de endereços, telefones e sites;
- Apresentação ao mercado como empresa única (compartilhamento da marca
Duracon).
Havia evidente interesse comum da Durapinus na situação que constituiu o fato
gerador dos créditos lançados de ofício, bem como benefício de ambas as
empresas com os resultados pretendidos indevidamente. Tal interesse comum
materializou-se tanto na realização conjunta da atividade econômica com a
Duracon, mediante o compartilhamento da mão de obra técnica e administrativa
e dos recursos materiais, como na prática da conduta ilícita visando à manutenção
ilegal da Duracon no Simples Nacional e à redução da carga tributária do grupo
econômico irregular.
Diante do conjunto de elementos, mantenho a responsabilidade tributária
solidária da Durapinus pela integralidade do lançamento.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF n.o 210, do CARF, tem sua aplicação e reprodução
obrigatórias pelos Julgadores, uma vez que o Regimento Interno determina o respectivo
mandamento dos enunciados das Súmulas do CARF, no qual reproduzo
Súmula CARF 210:
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
14
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Portanto, mantem-se a decisão quanto a solidariedade por formação de grupo
econômico.
Da Responsabilidade tributária do sócio administrador Aloísio Gesser
Com relação ao sócio administrador Aloisio Gesser representante das pessoas
jurídicas, foi imputada responsabilidade em razão de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, no que dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN, no termo de Folhas 3243/3246
O sócio administrador, Aloisio Gesser, apresentou, na impugnação e no recurso
voluntário, os seguintes argumentos contraditando a sua responsabilização solidária:
O Fiscal não provou qual seria o excesso de poder ou infração de lei praticado
pelo impugnante
O descumprimento da obrigação tributária não configura ‘infração de lei’ prevista
no art. 135 do CTN, capaz de atribuir a responsabilidade ao sócio da empresa já
que a referida ‘infração de lei’ não se refere a infração de norma tributária, mas
sim de norma civil e comercial
Quanto à responsabilidade solidária, a decisão da DRJ foi pelo reconhecimento da
responsabilidade do sócio administrador, conforme acórdão da impugnação, abaixo:
9.2 ALOÍSIO GESSER
Aloísio Gesser foi enquadrado como responsável tributário pela totalidade do
lançamento, “em vista da prática dos atos de gestão os quais configuram infração
ao art. 71 da Lei no 4.502/1964” (sonegação), com fundamento no artigo 135 do
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
[negritei]
O conjunto probatório dos autos demonstra que Aloísio Gesser exercia a
administração da Duracon e da Durapinus, sendo responsável pela prática da série
de atos ilícitos de gestão relatados nos autos, já analisados no presente voto.
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
15
Sob a tese jurídica de que a lei a que se refere o art. 135 do CTN é estritamente a
lei civil ou comercial, o impugnante tentou afastar a sua responsabilidade pelos
créditos tributários decorrentes dos atos de gestão praticados. Além de ser uma
tese de baixíssima aceitação na jurisprudência, pois o ordenamento jurídico é uno
e integrado, mesmo que fosse juridicamente admissível, o argumento
apresentado pelo impugnante não seria sequer aplicável ao caso. Isso porque,
para manter a Duracon indevidamente no Simples Nacional, usufruindo do regime
simplificado e da carga tributária reduzida, foi praticada uma série de atos ilícitos
que afrontaram o ordenamento jurídico sob os aspectos civil, comercial,
trabalhista, tributário e penal.
Foram cometidos ilícitos, com afetação a direitos de terceiros, nos termos dos
arts. 186 e 187 do Código Civil, visando a ocultar o impedimento para a
permanência no Simples Nacional e reduzir indevidamente a carga tributária da
empresa, quando, dentre outros atos: pessoas físicas foram contratadas por uma
pessoa jurídica para atuar em empresa diversa; foi simulada a existência formal
de duas pessoas jurídicas, mas, em verdade, havia uma única empresa; contratos
comerciais foram firmados em nome da Durapinus, com emissão de nota fiscal
eletrônica por esta, ocultando a real contratação com a Duracon, então optante
pelo Simples Nacional, encobrindo o benefício fiscal que usufruía, em prejuízo das
suas concorrentes (concorrência desleal); declarações falsas foram prestadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim sendo, mantenho a responsabilidade tributária imputada a Aloísio Gesser
pela integralidade do lançamento.
A verificação da subsunção dos fatos ao artigo 135, III, do CTN, no presente caso,
envolve a apreciação das provas juntadas aos autos no sentido de aferir se o acusado era, na
época dos fatos o representante da pessoa jurídica.
No relatório fiscal de folhas 3218/3234, a autoridade lançadora descreve as
condutas ilícitas da pessoa jurídica e do acusado condição de administradores dos sujeitos
passivos, conforme abaixo, grifo nosso:
Multa de Ofício Qualificada e Juros de Mora
19. A aplicação da multa de ofício, no porcentual de 75%, tem previsão no art. 44,
inciso I da Lei no 9.430/96. A duplicação, prevista no parágrafo 1o do art. 44, é
aplicável quando da constatação de ocorrência de ao menos uma das seguintes
práticas previstas na Lei no 4.402/64: Sonegação, Fraude e Conluio. No caso em
tela, como se verá adiante, verificou-se a ocorrência de Sonegação e Conluio,
tipificados nos artigos 71 e 73 da referida Lei. Abaixo, as transcrições dos
dispositivos legais aplicáveis:
Lei no 9.430/96 ...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
16
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Lei no 4.402/64 Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72.
20. Em relação à falta de declaração e recolhimento do CPP (inclusive a RAT) e das
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos, deve-se aplicar a multa em
seu percentual duplicado por restar caracterizada a prática de sonegação, tendo
em vista que a Fiscalizada, integrante de grupo econômico de fato com a empresa
Durapinus Indústria de Madeiras Eirelli – EPP, manteve-se na sistemática do
SIMPLES NACIONAL embora tenha havido a extrapolação do limite de
faturamento permitido para manutenção no sistema em questão.
21. Pelos mesmo motivo, a Duracon já havia sido excluído do SIMPLES, no âmbito
de auditoria fiscal anterior que culminou com a emissão do Ato Declaratório
Executivo -ADE DRF/BLU No 4/ 2015. O Processo Administrativo no
13971.720788/2015-23, que trata da exclusão e de Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias lançado em decorrência desta, referentes aos anos
2010 a 2013, já tem decisão proferida no âmbito de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal, mantendo a exclusão e a autuação.
22. Não obstante, a Autuada prosseguiu com as mesmas práticas, o que foi
vastamente demonstrado na Representação Fiscal que encabeça o presente
processo. O objetivo é a redução indevida dos impostos e contribuições citadas,
inclusive do IRPJ e das contribuições CSLL, PIS e Cofins além das destinadas a
Outras Entidades e Fundos6 . Não se trata de mero erro ou engano, mas
claramente uma ação deliberada tendente a se esvair da obrigação tributária.
23. A empresa Durapinus atou conjuntamente com a Fiscalizada nas operações
que resultaram na redução indevida dos tributos mencionados, configurando a
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
17
incidência no art. 73 da Lei no 4.402/64. Tais fatos também foram amplamente
demonstrados na Representação Administrativa constante deste processo.
24. Diante do exposto, há de se aplicar a multa duplicada de que trata o parágrafo
1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
25. Sobre os valores de CPP e RAT lançados serão acrescidos juros de mora
previstos no artigo 61, §3o, da Lei n° 9.430/96.
Da Responsabilidade Solidária
26. O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66, em seu artigo 121 assim dispõe
sobre o sujeito passivo da obrigação tributária:
Art.121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei;
27. A solidariedade vem expressa no artigo 124:
Art.124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei;
28. O artigo 128 do mesmo diploma, dispondo sobre responsabilidade, assim
prescreve:
Art.128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
29. O capítulo a que se refere o artigo 128 acima é o capítulo V do CTN, que trata
da responsabilidade tributária. É nele que está inserto o artigo 135, suporte da
responsabilização solidária dos sócios de fato que aqui se levará a efeito. Assim
dispõe o referido artigo 135:
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
18
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (Grifos nossos)
30. No caso em tela, não há como deixar de responsabilizar solidariamente, pelos
créditos constantes da presente autuação, o empresário abaixo qualificado, em
vista da prática dos atos de gestão os quais configuram infração ao art. 71 da Lei
no 4.502/64, conforme o detalhado no título anterior deste relatório.
Nome: Aloísio Gesser CPF: 180.542.699-00
Vínculo: Sócio Administrador
31. Como demonstrado na Representação Administrativa, a empresa Durapinus
atuava em conjunto com a Duracon, inclusive desenvolvendo o mesmo objeto
social e operando nas mesmas instalações. O gerenciamento das atividades era
realizado pelos sócios Aloísio Gesser (Duracon), Felipe Gesser (Durapinus) e
Amanda Gesser (ex-sócia da Durapinus e gerente da Duracon), todos da mesma
família.
32. Pelo exposto, com base no art. 124, inciso I do CTN, responsabiliza-se
solidariamente pelos créditos lançados (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) a Durapinus
Indústria de Madeiras Eirelli – EPP, CNPJ 07.573.099/0001-60.
Do exposto, verifica-se que o sócio diretor Aloísio Gesser, na condição de real
administrador passa a ser responsável pela sua gestão, bem como, comprovado que a pessoa
jurídica praticou atos com infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerência, sendo evidente que a pessoa jurídica não possui atos de
vontade.
Portanto, por ser sócio administrador, conforme demonstrado nos autos o Sr.
Aloísio Gesser deve figurar no polo passivo do auto de infração.
Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade tributária estabelecida pelo
inciso III do artigo 135 do CTN.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos voluntários, não
conhecendo das questões relativas à inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, dar-lhes
provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723163/2018-66
19

Fl. 3413
DF CARF MF
Original